Tribunal: STF
Processo: HC 191655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcos Donizetti Rossi, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 113.654/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos delitos de estelionato em quatro ações penais distintas.
    O juízo da execução unificou as penas sem, contudo, reconhecer a continuidade delitiva, aplicando-se o concurso material.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TRF/3 postulando, em suma, a aplicação do art. 71 do Código Penal.
    A ordem foi denegada monocraticamente. 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Extrai-se dos autos que o paciente MARCOS DONIZETTI ROSSI foi condenado, nos autos da ação penal n° 0003008-51.2017.403.6181, pela prática de estelionato (art. 171, §3°, do CP), à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 22 (vinte e dois) dias -multa, sendo a primeira substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento mensal de um salário mínimo durante o prazo da sanção (28 salários mínimos); nos autos da ação penal n° 0008421-54.2017.403.6181, pela prática de estelionato (art. 171, §3°, do CP), à pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias -multa, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por 8 (oito) horas semanais e ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais); nos autos da ação penal n° 010855-07.2017.403.6181, pela prática de estelionato (art. 171, §3°, do CP), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias -multa, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária e nos autos da ação penal n° 0008440-51.2017.403.6181, pela prática de estelionato (art. 171, §3°, do CP), à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias -multa, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
    2. O MM. Juiz Federal da 12 Vara Federal Criminal de São Paulo, Dr. Alessandro Diaferia, nos autos da execução penal n° 0003008-51.2017.403.6181, determinou a unificação material das penas dos processos de execução n° 0003008-51.2017.403.6181, 0008421-45.2017.403.6181, 0008440-51.2017.403.6181 e 0010855-07.2017.403.6181 a serem cumpridas simultaneamente (art. 69, §2°, CP).
    3. Preceitua o artigo 197 da Lei de Execuções Penais que: Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Dessa forma, o Agravo é o recurso utilizado para impugnar toda decisão proferida pelo juízo da execução penal que prejudique o direito das partes envolvidas no processo.
    4. Na esteira do atual entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, entendo inadequada a impetração de Habeas Corpus originário perante este E. Tribunal, em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.
    5. Verifica-se que o Juízo das execuções penais observou o devido processo legal. Destacou em sua decisão, não ser o caso de reconhecimento da continuidade delitiva, por considerar que as condutas pelas quais o paciente foi condenado ocorreram em momentos distintos e contra vítimas diversas. Assim, nenhuma ilegalidade se vislumbra na condução judicial do processo de execução. Ademais, a análise da continuidade delitiva demanda dilação probatória, incompatível com o rito do mandamos.
    6. Embora, em tese, seja possível a concessão de Habeas Corpos de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), o fato é que sua incidência tem contornos definidos constitucionalmente (art. 5°, LXVIII, da CF), e, como tal, seu cabimento restringe-se às hipóteses de flagrante violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que, como já afirmado, não se verifica no caso dos autos.
    7. Agravo Regimental não provido”. (eDOC 4, p. 16)
    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, o qual foi desprovido.  
    Sobreveio agravo regimental, o qual também foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELA CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, correto o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso, inexistindo ilegalidade flagrante no indeferimento da aplicação da continuidade delitiva quando considerados não atendidos os requisitos legais, com fundamento no fato de os delitos terem sido praticados em período superior a 30 dias, muito embora seja admissível, a depender das peculiaridades do caso, a serem aferidas pelas instâncias ordinárias, em recurso próprio, exceções à regra, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do entendimento. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 5, p. 22)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da a ordem a fim de reconhecer a continuidade delitiva aos crimes praticados pelo paciente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento. 
    No presente writ, a defesa insiste na unificação das penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva.
    No entanto, verifica-se as condenações do acusado foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito.
    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente